Tribunal: TJSP
Processo: 0003271-02.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminares – Alegação de nulidades oriundas do fato de o infrator não ter presenciado a colheita dos depoimentos dos agentes penitenciários e pela homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem a sua prévia oitiva judicial – Cerceamento de defesa –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminares – Alegação de nulidades oriundas do fato de o infrator não ter presenciado a colheita dos depoimentos dos agentes penitenciários e pela homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem a sua prévia oitiva judicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.